Tribunal: TJDFT
Processo: 0724832-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: VENICIUS JOAO BONAZZA (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: MARIA IRENE FERREIRA DA SILVA APELADO: ANTONIO BATISTA DE MORAIS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE VENICIUS JOAO BONAZZA, em face do acórdão ID 45892019. Considerando que seu eventual acolhimento implicará a modificação do julgamento, intime-se o embargado para manifestação em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator